Tribunal: TJDFT
Processo: 0737216-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737216-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS SANTIAGO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto ANDRÉ LUIS SANTIAGO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID origem 170924546), que, nos autos do mandado de segurança no 0708995-32.2023.8.07.0018, impetrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, do PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA RIANÇA E DO ADOLESTENTE DO DISTRITO FEDERAL/CDCA/DF e do PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇAO E TECNOLOGIA – IBEST, indeferiu a liminar pleiteada na petição inicial. Confira-se o teor da decisão recorrida: “Recebo a emenda de ID 170884573 e documentos anexados. Defiro a gratuidade de justiça. Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido de liminar para suspensão do ato de desclassificação no processo seletivo para conselheiro tutelar. Para fundamentar o seu pleito sustenta o impetrante que enviou todos os documentos exigidos para a etapa de análise de documentação e registro de candidatura, mas foi desclassificado quanto a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. O Edital no 01, de 05 de maio de 2023 (ID 168039270) estabeleceu em seu item 12 a relação de documentos comprobatórios que devem ser enviados pelo candidato aprovado na prova objetiva para fins de registro de candidatura. A análise da justificativa e da resposta ao recurso interposto (IDs 168039276 e 168039278) demonstra que o impetrante teve a sua candidatura indeferida por não ter apresentado documentação de acordo com o especificado em edital em razão da entidade emitente da declaração não ser cadastrada. No caso, o tópico 12.1, item 7 do edital (ID 168039270, pág. 14) dispõe que a declaração apresentada para fins de comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente deve ser emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria. A análise em comento deve se ater apenas ao arquivo de ID 168039273 efetivamente encaminhando para a etapa impugnada, no entanto, o referido documento não atende os critérios estabelecidos. Vejamos. A declaração de atividade elaborada pela Associação Brasileira de Desenvolvimento e Ação Social – ABA (ID 168039273) descreve que o autor desenvolveu trabalho voluntário como monitor de crianças, mas não há nenhuma indicação quanto ao registro regular dessa instituição junto aos Conselhos especificados no edital, requisito imprescindível para comprovação do tempo de experiência. Assim, restou demonstrado que o impetrante não atendeu ao requisito de comprovação de experiência, sendo eliminado conforme regras editalícias, razão pela qual não há nenhuma ilegalidade no ato impugnado. Diante do exposto, está evidenciado que o impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” A parte agravante principia afirmando que “se inscreveu e concorre para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal, quadriênio 2024/2027, regido pelo Edital no 01, de 05/05/2023, de lavra do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF. Após ter sido aprovado na primeira fase do certame, relativo aos conhecimentos específicos, o agravante foi convocada através de Edital no 05, publicado naquela mesma data para entregar a documentação necessária e exigida no edital 02 e prosseguir no certame, o que poderia/deveria ser feito nas datas de 30/06/2023 a 04/07/2023.” Afirma que, mesmo após ter juntado toda a documentação exigida no edital, seu registro de candidatura foi indeferido pelas autoridades coatoras por suposta ausência da documentação que comprova sua experiência em entidade regularmente registrada no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou Conselho de Assistência Social da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Todavia, o agravante entende que seguiu fielmente o que fora descrito no edital, pois apresentou declaração que comprova sua experiência em entidade cadastrada, com assinatura reconhecida e com a cópia do estatuto social atualizado. Assevera que impetrou mandado de segurança para que fosse resguardado seu direito líquido e certo de ter seu registro de candidatura aprovado, bem como apresentou pedido liminar “de antecipação de tutela para que o agravante concorresse a eleição que, inclusive, já iniciou o período de campanha”, porém teve este pedido indeferido pelo Juízo a quo. Dessa forma, o agravante interpôs o presente recurso para que seja reformada a r. decisão. O agravante alega que, diferentemente do que consta da julgado recorrido, não há indicação do edital no sentido de exigir a comprovação do registro da entidade onde foi realizado o trabalho nos referidos órgãos, mas “deve constar apenas assinatura reconhecida do presidente da entidade, bem como a ata da atual diretoria”, o que foi efetivamente cumprido. Completa que “o cerne da questão está justamente no atendimento ou não dos ditames editalícios e o referido edital exige apenas que a declaração emitida pela entidade, tenha a assinatura com firma reconhecida do presidente e a ata da diretoria devidamente atualizada e foi o que o agravante fez". Quanto a comprovação de a entidade ser registrada ou não, além de não ser uma exigência expressa pelo Edital, as agravadas não permitem, por ocasião do recurso administrativo, apresentação de novos documentos.” Ressalta que Associação Brasileira de Desenvolvimento e Ação Social está registrada no CNAS desde 1995, sob o registro no 2897800004/1995-62, o que confirma o preenchimento dos requisitos exigidos pelo edital. Com tais fundamentos, o agravante entende que estão presentes os requisitos legais para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para suspender provisoriamente o ato de indeferimento do documento de experiência e determinação de regular seguimento do pleito, uma vez que há a probabilidade do direito invocado, assim como risco de que a demora na espera do julgamento de mérito lhe trará prejuízos, pois a eleição para o cargo de conselheiro tutelar ocorrerá no dia 01/10/2023, o que geraria perecimento do direito buscado. Outrossim, “quanto a reversibilidade da medida, também está demonstrada, pois caso a ordem do mandado de segurança não seja concedida no mérito, ou se agravante não for eleita, a medida poderá ser revogada a qualquer momento, ou seja, no caso de concessão da tutela recursal para conceder liminarmente a ordem determinando que a requerente participe do pleito eleitoral para conselheiro tutelar, não gerará prejuízo para as partes”. Com tais fundamentos, pretende que seja concedida a antecipação da tutela recursal para “que as agravadas SUSPENDAM o ato que considerou o agravante inapto a concorrer ao cargo de conselheiro tutelar no Distrito Federal e, por conseguinte, seja concedida liminarmente a ordem de Mandado de Segurança, para que o agravante permaneça no certame para a demais fases do concurso, em especial o fornecimento de número de candidatura a fim de que possa iniciar a campanha eleitoral, tendo em vista que a eleição será dia 1 de outubro de 2023”, o que pretende seja confirmado no mérito do recurso. Dispensado o recolhimento do preparo recursal em virtude da gratuidade de justiça conferida na origem (ID origem 170924546). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado o recolhimento do preparo em virtude da gratuidade de justiça conferida na origem, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300,caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente porque, em análise perfunctória, típica deste momento processual, não é possível verificar a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Conforme já fundamentado na decisão recorrida, o edital do certame, em seu tópico 12.1, item 7, dispõe que o candidato deve comprovar sua experiência na área da proteção da criança e do adolescente, por, no mínimo, 3 (três) anos, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria, dentre outras formas (ID origem 168039270). No caso, o agravante apresentou a declaração de ID 168039273 (autos de origem), emitida pela Associação Brasileira de Desenvolvimento e Ação Social – ABA, na qual consta, de fato, a função, período e as atividades exercidas, assim como está assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria. Todavia, não há qualquer demonstração de que a referida entidade está registrada e certificada por qualquer dos conselhos de assistência social previstos no edital, o que sinaliza que o agravante não atendeu aos requisitos exigidos pelo edital do certame e impede o reconhecimento da probabilidade do direito invocado. Importante destacar que não se desconhece a existência do documento de ID 168039277 (autos de origem), consubstanciado em suposto registro regular Associação Brasileira de Desenvolvimento e Ação Social – ABA junto ao Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS perante o Sistema de Informação do Conselho Nacional de Assistência Social – SICNAS, cujo teor é utilizado pelo agravante para defender seu direito. Ainda mais, percebe-se que esse documento não se mostra suficiente para demonstrar a contemporaneidade do registro da entidade perante o referido conselho, o que é especificamente exigido pelo edital. Isso porque, possível perceber que o registro no da entidade (processo administrativo no 28978.000046/1995-62 - SICNAS) foi realizado em 1995, sendo o status atual a “atualização de trâmite”, o qual persiste desde 06/09/2005. Não há qualquer indicação de renovação do registro e da certificação, tampouco efetiva regularidade contemporânea. Ademais, é cediço que a Lei no 12.101/09 alterou o teor do art. 18 da Lei no 8.742/93 (Lei de Organização da Assistência Social – LOAS) e retirou da competência do CNAS a concessão do registro e da certificação das entidades beneficentes de assistência social, a qual estaria a cargo do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o que sugere que os registros anteriores à vigência da Lei no 12.101/09 (30/11/2009) perderam seus efeitos jurídicos e haveria a necessidade de renovação da certificação das entidades de assistência social perante os órgãos competentes. Portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela antecipada, mormente em sede de mandado de segurança (ação principal), pois ausentes prova cabal e pré-constituída de registro e certificação da Associação Brasileira de Desenvolvimento e Ação Social – ABA perante os conselhos especificados. Por fim, importante destacar que o rito do mandado de segurança exige a comprovação da prova pré-constituída no momento da impetração da ação, sendo inadmissível a produção de prova posterior, o que, no caso dos autos, restaria configurada pela necessária busca aos sistemas informatizados do CNAS e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ressalte-se que, neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito deste recurso. Todavia, no caso, da análise dos autos de origem, há demonstração da probabilidade do direito invocado, o que será mais aprofundado sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o, 10, etc.). Consoante sabido e consabido, a todas as partes do processo deve ser assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Por consectário, mostrando-se improvável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como deferir a antecipação dos efeitos da tutela. Diante do exposto, estando ausentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentação de parecer. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator